Tribunal: STF
Processo: HC 240183
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jaciel Barreto da Silva contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    A petição inicial não foi instruída com cópia do ato dito coator - habeas corpus impetrado junto ao STJ contra o acórdão de apelação proferido no Processo nº 0004284-76.2017.8.26.0189 do TJSP (eventos 1, 5, 6 e 7). 



    Não obstante a juntada dos documentos nos eventos 6 e 7, o decreto condenatório ali impugnado - Processo nº 1502260-59.2021.8.26.0189 (7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão) - é diverso do hostilizado na exordial - Processo nº 0004284-76.2017.8.26.0189 (5 anos e 10 meses).



    Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator